Tribunal: TJSP
Processo: 2070361-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Corregedor Geral da Justiça. Perito judicial. Representação. Suspensão da habilitação junto ao Portal de Auxiliares da Justiça por cinco anos, em vista de condenação em ação civil pública. Alegação de que particular não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa e de ausência de vínculo contratual entre o perito e o Poder Público. Descabimento.

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Corregedor Geral da Justiça. Perito judicial. Representação. Suspensão da habilitação junto ao Portal de Auxiliares da Justiça por cinco anos, em vista de condenação em ação civil pública. Alegação de que particular não pode ser sujeito ativo de ato de improbidade administrativa e de ausência de vínculo contratual entre o perito e o Poder Público. Descabimento. Penalidade aplicada ao cabo de procedimento judicial no qual foram observadas as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Inexistência de arbitrariedade e/ou violação a direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Segurança denegada.